Tribunal: TJDFT
Processo: 0719258-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, DO CP), RESISTÊNCIA (ART. 329, DO CP). DESACATO (ART. 331, DO CP). TESES RECURSAL: 1) COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA. CONCLUSÃO: MATERIALIDADE DOS DELITOS NÃO EVIDENCIADA DE FORMA SATISFATÓRIA POR TODA PROVA PRODUZIDA. APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.

O crime, como se sabe, é formado pelo fato típico, ilícito e culpável (teoria tripartida do delito). Ao se perquirir se determinado fato é típico (ou atípico) deve-se analisar seus elementos, quais sejam: conduta (omissiva ou comissiva; dolosa ou culposa); resultado (jurídico ou naturalístico); nexo de causalidade entre os dois itens anteriores e tipicidade (formal ou material).

A ausência de qualquer desses elementos acaba por desmontar eventual fato típico, ou seja, o converte em fato atípico. Então para que se afira o elemento subjetivo é preciso identificar e conformar às provas a conduta passível de censura pelo direito penal.

No caso dos autos pairam dúvidas se o agora apelado teria de fato proferido ameaças contra o policial penal responsável por sua custódia em presídio estatal. Também não restou comprovada a circunstância em que os demais fatos ocorreram.

Quando a materialidade não resta plenamente demonstrada ou fica maculada pela pecha da dúvida razoável deve-se optar pela absolvição, como fez o d. magistrado de primeiro grau.

Diante de todo o desdobramento dos fatos, a meu sentir, não restaram demonstrados por toda prova, os fatos criminosos em si mesmo, embora isso realmente possa ter acontecido.

Com efeito, o direito penal acaba por convocar e acolher, em tais casos, o primado do in dubio pro reo, o qual, diante de dúvida razoável, milita em favor do acusado, de modo a evitar condenações sem a certeza absoluta de preenchimento de todos os elementos do fato típico previstos e adotados pelo nosso direito penal.

Portanto, após detida analise da prova dos autos, compreendeu-se que os fatos não restaram devida e suficientemente esclarecidos a ponto de supedanear a condenação do apelado pelos crimes de ameaça (art. 147, do CP), resistência (art. 329, do CP) e desacato (art. 331, do CP), embora isso possa ter acontecido na hipótese vertente.

Recurso conhecido e desprovido.